Tribunal: TJES
Processo: 5018165-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018165-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA, CONVERSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Aduz a autora que realizou um empréstimo pessoal com os réus de R$ 1.441,55, em 15/07/2022, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 181,79. Contudo, afirma que houve descontos indevidos no período de abril a outubro/2023, visto que acima do pactuado. Diante disso, postula a restituição dos valores e indenização por dano moral.”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de: A) R$5.275,84 à título de restituição e B) R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora requer a manutenção de sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: ““Analisando detidamente os autos, vejo que as partes firmaram o contrato de empréstimo pessoal nº. 1504660095, em 15/04/2022, no valor de R$ 1.477,90, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 181,79, consoante o demonstrativo de dívida juntado no id. 34100776 (pág. 01/02). Entretanto, pelo extrato bancário apresentado no id. 34100776 (pág. 03/05), verifico que o Banco Agibank promoveu descontos em conta corrente em valores muito acima do pactuado, comprometendo todo o saldo, proveniente do recebimento do benefício previdenciário da autora. Com efeito, entre os meses de abril e outubro/2023 os descontos alcançaram o valor de R$ 6.548,37, quando os vencimentos das parcelas do empréstimo resultam na quantia de R$ 1.272,53”. De forma que os argumentos trazidos em recursos não são suficientes para a reforma.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamentada na sentença a quo: “Ademais, tenho que a situação vivenciada pela autora configura o dano moral, na medida em que os descontos ilícitos promovidos pelo réu lhe privaram integralmente do saldo existente em conta bancária, inclusive do valor relativo ao seu benefício previdenciário, o qual possui natureza alimentar. No caso, é inegável que o desconto afetou diretamente a programação financeira da autora e a manutenção do mínimo existencial, refletindo negativamente na sua vida particular, bem tutelado pelo direito da personalidade (art. 5, inc. X, da CF)”. Assim, a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)